Tribunal: TJDFT
Processo: 0712407-67.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. CONTAGEM DO PRAZO. ART. 10 DO CP. PRAZO PEREMPTÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo autor em face da sentença que rejeitou a queixa-crime apresentada em virtude do reconhecimento da decadência.
2. O fato relevante. Assevera o apelante que “somente se reconhece a decadência se não houver o recolhimento das custas ou o pedido de gratuidade dentro do prazo legal”, esclarecendo que consta da petição inicial o pedido de gratuidade. Argumenta que o recolhimento posterior das custas, após o indeferimento da gratuidade, não justifica o reconhecimento da decadência se a ação foi proposta no prazo legal. Acrescenta que o PJe ficou indisponível no dia 27.05.2024, razão pela qual todos os prazos foram suspensos e que, por esse motivo, não há que se falar em decadência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na apuração do decurso do prazo decadencial para o ajuizamento de ação penal privada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Dispõem o art. 103, do CP e o art. 38, do CPP que o direito de queixa ou de representação decai se o ofendido não o exerce dentro de prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime. Registra-se que a petição inicial é datada de 26.05.2024, mas somente foi acostada aos autos em 28.05.2024, às 00h08 (ID 63973442), tendo sido externada a intenção da propositura da ação quando da distribuição dos autos em 27.05.2024, às 23h19.
5. Não obstante o argumento exposto na sentença vergastada (recolhimento das custas processuais após o decurso do prazo decadencial), é imprescindível observar que, na hipótese, o direito de queixa foi exercido fora do prazo decadencial de 6 (seis) meses, uma vez que o conhecimento da suposta conduta criminosa ocorreu em 27.11.2023, conforme Boletim de Ocorrência de ID 63973441, e a queixa-crime somente foi apresentada em 27.05.2024, ou seja, após o transcurso do prazo extintivo, que se deu no dia anterior (26.05.2024).
6. Por oportuno, elucida-se que o prazo decadencial tem natureza penal, devendo ser contado em conformidade com a regra do art. 10, do CP, isto é, incluindo o primeiro dia e excluindo a data do vencimento. Demais disso, o prazo decadencial possui natureza peremptória, de modo que é improrrogável, não sendo postergado para o primeiro dia útil subsequente, além de não se sujeitar a interrupção ou suspensão. Nesse sentido o acórdão n. 1.700.025 desta Turma Recursal e o HC n. 491.470/RS – STJ.
7. Quanto à alegação de prorrogação de prazo decorrente de instabilidade do sistema, nota-se que a referida instabilidade ocorreu apenas no dia 27.05.2024, ou seja, após o transcurso do prazo decadencial findado em 26.05.2024. Com efeito, a prorrogação do prazo sequer poderia ser aplicada ao prazo decadencial, porquanto tal prorrogação possui natureza processual, enquanto que a decadência tem natureza penal, sendo improrrogável, conforme razões acima expostas.
8. Por fim, destaca-se que a ação penal privada está sujeita ao prévio pagamento das custas iniciais referentes à tramitação do processo judicial, nos termos do art. 806 do CPP. Embora seja admissível o saneamento de eventuais vícios da queixa-crime, a referida regularização deve ocorrer dentro do prazo decadencial, sob pena de indevidamente alargar-se tal período. No caso, a ação foi protocolizada extemporaneamente e o recolhimento posterior das custas é mera irregularidade administrativa, podendo o apelante optar pela a restituição do valor pago, mediante solicitação ao setor administrativo competente deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação não provida. Sentença reformada de ofício tão só para declarar a decadência do direito de ação desde a data do protocolo dos autos.
10. Sem custas nem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 10 e 103; CPP, arts. 38 e 806.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão n. 1.700.025, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Recursal, j. 17.05.2023;
STJ, HC n. 491.470/RS, Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5a Turma, j. 12.03.2019.